Tribunal: TJMT
Processo: 1011258-07.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011258-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0002-65 (AGRAVANTE), GC PADILHA - CNPJ: 36.309.141/0001-38 (AGRAVADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE EXIBIÇÃODE RELATÓRIOS MÉDICOS – POSSIBILIDADE – AGRAVAO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Comprovada, de início, a relação jurídica entre as partes possível a exibição pela requerida dos relatórios médicos necessários à aferição dos valores eventualmente devidos para a autora a titulo de plantões médicos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011258-07.2023.8.11.0000

Agravante:
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda.

Agravada:
GC Padilha (Bem Estar Clínica Médica)

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda.
contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
de

Cobrança proposta por
GC Padilha
(Bem Estar Clínica Médica) em face do
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares

Ltda
. aqui agravante.

DECISÃO
:
deferiu a tutela de urgência
pleiteada e determinou à requerida aqui agravante fornecer, em 30 dias, cópia dos prontuários médicos e relatórios de assinatura de presença de médicos plantonistas do período de 01/10/2022 até 05/01/2023 e a realização de busca de ativos financeiros da requerida aqui agravante via SISBAJUD sobre a quantia de R$20.216,29
.

Alega que a ordem de fornecimento de cópia de prontuários médicos e relatórios de assinatura de presença de médicos plantonistas ofende a regrado art. 17 da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), que assegura proteção aos dados pessoais da pessoa natural.

Após invocar a regra do art. 11 da mesma Lei e a do art. 79 do Código de Ética Médica, bem como discorrer sobre o rito da Ação de Cobrança, defende o afastamento da ordem de pesquisa pelo Sisbajud.

Por fim, pugna pelo provimento deste Agravo.

Efeito suspensivo indeferido (ID 169504150).

Contraminuta (ID 172199190).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda.
a
concessão de efeito suspensivo,
a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada
que na Ação de
Cobrança nº 1011016-22.2023.8.11.0041
proposta por
GC Padilha (Bem Estar Clínica Médica)
aqui agravada,
deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou à requerida aqui agravante fornecer, em 30 dias, cópia dos prontuários médicos e relatórios de assinatura de presença de médicos plantonistas do período de 01/10/2022 até 05/01/2023 e a realização de busca de ativos financeiros da requerida aqui agravante via SISBAJUD sobre a quantia de R$20.216,29
.

Pois bem. Da análise, observa-se que a pesquisa pelos Sisbajud já foi cumprida em 15.5.2023, ocasião em que foi penhorado o valor de R$627,74 (id. de origem 117678316).

Quanto à entrega de documentos se estes são necessários ao deslinde da ação basta que se entregue com sigilo e eventual divulgação de conteúdo com desvio de finalidade comporta sanção por parte do responsável pela condução da lide.

A autora comprovou, de início, a relação jurídica entre as partes e a solução da demanda exige a análise dos documentos solicitados pela autora agravada.

Logo, como pontuado pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, é mesmo o caso de deferimento do pedido de exibição dos documentos.

“
Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar,
em sede de cognição sumária
, o convencimento da probabilidade do direito, isso porque a autora trouxe aos autos o Contrato de Prestação de Serviço (Id. 113584240) que demonstra a relação jurídica entre as partes, a Notificação (Id. 113581599, 113581614, 113581620, 113583195) informando que os serviços médicos serão interrompidos, o Comunicado (Id. 113581607) que informa que a requerida não realizou os pagamentos, os Valores a serem recebidos (Id. 113583198 e 113584198), o Extrato do Pega Plantão (Id. 113584191) mostrando os valores dos plantões.

Desse modo, restou evidenciado a probabilidade do direito, tendo em vista que há comprovação de que o pagamento a autora não fora realizado.

A par disto, também se verifica a presença do
perigo de dano
, visto que os valores devidos pela requerida, possuem caráter alimentar.

Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à empresa requerida.

Nesse contexto de verossimilhança e urgência, observado os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
postulada, para efeito de
DETERMINAR
que a requerida

forneça, no prazo de 30 dias, cópia dos prontuários médicos e relatórios de assinatura de presença de médicos plantonistas do período de 01 de Outubro de 2022 até 05 de Janeiro de 2023, bem como para que seja realizada busca de ativos financeiros da requerida via SISBAJUD.
”.

Assim, não comporta reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023